Tribunal: STF
Processo: HC 191082
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por João Pedro Coutinho Barreto, advogado, em benefício de G L E, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, desprovido o agravo regimental interposto contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente, em 5.8.2020, o Habeas Corpus n. 602.378, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. Objeto desta ação é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0049320-19.2020.8.19.0000, Relatora a Desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
O caso
    2. Consta destes autos que o paciente, no "dia 04 de julho de 2010, por volta das 3 horas e 30 minutos, na Rua Saint Roman, próximo ao número 120, em Copacabana, o denunciado, livre e conscientemente, com ânimo de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra André Luiz Gonçalves de Araújo, provocando nele os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito de fls. 95/96. O crime somente não se consumou porque a vítima, mesmo ferida, conseguiu fugir do local e recebeu atendimento médico eficaz. Agiu o denunciado de forma que impossibilitou a defesa da vitima, pois, estando de serviço como policial militar, abortou André quando ele se encontrava no bar que possui na localidade e, mesmo na ausência de qualquer atividade ilícita, insistia em prender André. Sentindo-se ameaçado e constrangido, André deixou o local caminhando, quando foi alvejado pelas costas pelo denunciado, fato observado pelas testemunhas. Assim agindo, está o denunciado incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso IV, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal (…).
    A exordial acusatória, instruída pelo Inquérito Policial n° 05300/2010, da 12a Delegacia de Policia, foi recebida por decisão proferida em 03 de novembro de 2011, quando decretada a prisão preventiva do acusado”.
    O paciente, “tendo inicialmente respondido preso ao processo de origem, (...) teve revogada sua prisão em 6/2/2012, mediante adoção de medidas cautelares, entre elas a de comparecer bimestralmente ao juízo para justificar suas atividades e, a partir daí, compareceu em cartório três vezes, nos dias 6/3, 3/5 e 5/7/2012. Na audiência realizada no dia 20/8/2012, o paciente já não se fez presente; a última notícia sobre seu paradeiro veio de seu pai, quando foi o réu procurado no endereço da Comarca de Petrópolis - por ele declinado por ocasião do cumprimento do alvará de soltura -, dando conta de que seu filho residia em Israel desde o dia 28/7/2012. Ressalte, inclusive, que o Paciente veio a ser excluído das fileiras da Polícia Militar por deserção no dia 10/9 do mesmo ano, já que deixou de comparecer ao serviço injustificadamente, findando por ser decretada sua prisão neste processo por ocasião da decisão de pronúncia, em 6/11/2015”.
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Habeas Corpus n. 0049320-19.2020.8.19.0000, insurgindo-se contra a nova decretação da prisão cautelar do paciente com a prolação da sentença de pronúncia em razão do descumprimento das medidas cautelares diversas. 
    Em 27.7.2020, a Relatora, Desembargadora Suimei Cavalieri, indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 602.378, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 5.8.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração com base na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 25.8.2020, negou provimento, mantendo a incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DA LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Nos termos expostos na decisão agravada, não se constata nos autos constrangimento ilegal patente, apto a justificar a superação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal – STF.
      2. Agravo regimental desprovido”.
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade a autorizar a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Alega, ainda, ausência de contemporaneidade dos fatos imputados para a prisão cautelar do paciente, que a constrição cautelar da liberdade estaria baseada “em manifesta presunção de culpabilidade, sob a alegação de que (...) se posto em liberdade, voltaria a delinquir”, e que a acusação da prática de tentativa de homicídio qualificado contra ele seria precária, pelas provas produzidas nos autos.
    Afirma que o paciente teria “trajetória de vida dedicada ao trabalho e ao amor incondicional à família, se tratando de pai de uma filha de 3 (três) anos de idade, que depende diretamente de seus cuidados”, residência fixa, “em que reside com sua esposa e sua filha em idade tenra”, e seria primário.
    Assevera que “os fatos que desencadearam o pleito ministerial de prisão cautelar do Paciente não são contemporâneos, ao passo que se referem a suposta prática de crime cometido na data de 04.07.2010, sendo certo que os elementos de prova pelos quais o MPRJ utiliza para requerer a medida cautelar mais gravosa se encontram totalmente fora de contexto, sem uma sequência lógica de raciocínio entre eles”.
    Sustenta que a prisão cautelar estaria amparada na gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio qualificado imputado, que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, que seria possível a aplicação de medida cautelar diversa e que a “medida cautelar mais gravosa imposta ao ora Paciente seria necessária por ter descumprido a medida cautelar diversa da prisão imposta, constante no comparecimento bimestral no Cartório, cuja medida mais gravosa foi decretada 3 (TRÊS) anos após o dito descumprimento, em clara ausência de contemporaneidade!”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(i) A concessão de medida LIMINAR, ante a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, determinando a revogação de sua prisão preventiva;
    (ii) Subsidiariamente, ainda em caráter de concessão de LIMINAR, na hipótese de Vossa Excelência não entender em deferir o pleito constante do item de nº (i), a substituição da prisão preventiva decretada por medidas cautelares alternativas, na forma do artigo 319 e 327, segunda parte, ambos do Código de Processo Penal, especialmente, o compromisso ainda de comparecer a todos os atos do Processo, na forma da segunda parte do artigo 327, do Código de Processo Penal, inclusive, se fazer representar por seu advogado em todos os atos do Processo no Brasil, considerando que o Paciente reside no exterior;
    (iii) No mérito, o conhecimento do presente Habeas Corpus, para conceder o pedido de julgado do feito, tornando definitivos os efeitos da liminar concedida;
    (iv) Seja a D. Autoridade Coatora notificada a prestar informações de estilo, no prazo legal;
    (v) Ainda no mérito, pede-se, respeitosamente, a CONCESSÃO da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva do ora Paciente, com base em todos os argumentos delineados na presente peça defensiva;
    (vi) Alternativamente, em caso de Vossas Excelências ultrapassarem o pleito anterior, seja substituída a prisão preventiva do Paciente por medidas cautelares menos restritivas”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, desprovido o agravo regimental interposto contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, que indeferiu liminarmente, em 5.8.2020, o Habeas Corpus n. 602.378, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. O objeto dessa ação era o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0049320-19.2020.8.19.0000, Relatora a Desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais da pessoa. Daí por que, em casos assim, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao requerer a decretação da prisão preventiva do paciente em 20.10.2011, o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou:
    “(...) Requer o Ministério Público a juntada da Folha de Antecedentes Criminais atualizada do denunciado.
    A prova dos autos indica que o denunciado, mesmo diante de ponderações de outros policiais militares, insistiu em agir de forma violenta e arbitrária contra a vítima e seus acompanhantes.
    Não satisfeito em proceder de forma indevida, ao observar a vitima saindo do local de forma pacífica e indefesa, o denunciado covardemente efetuou disparos de arma de fogo que felizmente não ceifaram a vida de mais um cidadão que se vê atacado por aquele que deveria atuar na sua proteção.
    Assim é que a conduta do denunciado demonstra que ele, subvertendo os objetivos da função que ocupa, representa risco à ordem pública, além de certamente infundir grande temor às testemunhas, desencorajando-as a colaboram com a instrução criminal.
    Pelo exposto, o Ministério Público requer a decretação da prisão preventiva do denunciado.
    Ressalve-se que o Ministério Público reserva-se o direito de aditar a denúncia, para incluir novos fatos e/ou novos autores, não importando esta em qualquer forma de arquivamento”.
    Consta da denúncia que, “no dia 4 de julho de 2010, por volta de 3 horas e 30 minutos, na Rua Saint Roman, próximo ao número 120, em Copacabana, o denunciado, livre e conscientemente, com ânimo de matar, desferiu disparos de arma de fogo contra André Luiz Gonçalves de Araújo, provocando nele os ferimentos descritos no auto de exame de corpo de delito de fis. 95/96.
    O crime somente não se consumou porque a vitima, mesmo ferida, conseguiu fugir do local e recebeu atendimento médico eficaz.
    Agiu o denunciado de forma que impossibilitou a defesa da vítima, pois, estando de serviço como policial militar abordou André quando ele se encontrava no bar que possui na localidade e, mesmo na ausência de qualquer atividade ilícita, insistia em prender André”.
    Em 3.11.2011, o juízo da Segunda Vara Criminal – II Tribunal do Júri da Comarca do Rio de Janeiro acolheu a representação do Ministério Público estadual e decretou a prisão preventiva do paciente:
    “(...) o Parquet pugna pela decretação da prisão preventiva do denunciado, merecendo o pleito integral acolhimento. Com efeito, versa a hipótese sobre homicídio qualificado tentado, ou seja, delito timbrado pela hediondez. A existência do crime está positivada pelos laudos de fls. 95/6 e 101/2. A autoria está suficientemente indiciada, pelas declarações da vítima, de outros policiais militares, notadamente aquele ouvido às fls. 48/9, e também pela solução do IPM (fls. 71/4) — o que traduz o fumus boni iurá. O outro requisito da providência reclamada — o periculum in mora — igualmente está presente. Os elementos até aqui reunidos revelam que o acusado, policial militar lotado naquela UPP, é pessoa extremamente violenta e arbitrária, o que é afirmado, inclusive, por seus colegas de farda, que, no caso dos autos, foram inicialmente compelidos a participar da farsa pelo mesmo montada. Um pacato morador da comunidade foi covardemente alvejado pelas costas, sem que estivesse praticando qualquer ato ilícito. Demonstrou o denunciado, assim, o seu enorme despreparo para o exercício da nobre função policial militar, deixando atônita a comunidade, que se vê acuada e atemorizada por aquele que é justamente pago para ministrar-lhe proteção. Todo esse quadro, a par de trazer desprestígio para sua Corporação e descrédito para o projeto de pacificação dessas comunidades carentes, enseja a convicção de que sua liberdade é nociva à coletividade e compromete seriamente a ordem pública. A custódia provisória também se justifica em favor de uma escorreita instrução processual, para que o ofendido e testemunhas estranhas aos quadros de repressão — e, nesse caso, até as integrantes desses quadros, já que admitiram que foram forçadas a participar da farsa (fls. 71/2) — possam sentir-se minimamente seguras para virem a juízo depor, sem medo de represálias. Diante desse panorama, é evidente que as medidas cautelares introduzidas pela Lei n° 12.431/2011, não seriam suficientes para garantir a efetividade do processo. Em face do exposto, com fulcro nos arts. 311 e segs. do Cód. Proc. Penal, decreto a prisão preventiva de George Luiz Eisenstein, qualificado às fls. 51. Expeça-se o competente mandado” (grifos nossos).
    O paciente permaneceu preso preventivamente até 6.2.2012, quando foi revogada a constrição cautelar da liberdade “mediante adoção de medidas cautelares, entre elas a de comparecer bimestralmente ao juízo para justificar suas atividades”. O paciente “compareceu em cartório três vezes, nos dias 6/3, 3/5 e 5/7/2012. Na audiência realizada no dia 20/8/2012, o paciente já não se fez presente; a última notícia sobre seu paradeiro veio de seu pai, quando foi (...) procurado no endereço da Comarca de Petrópolis - por ele declinado por ocasião do cumprimento do alvará de soltura -, dando conta de que seu filho residia em Israel desde o dia 28/7/2012”.
    Em 6.11.2015, o juízo de origem pronunciou o paciente e decretou novamente a prisão cautelar, pelo descumprimento das medidas cautelares diversas impostas:
    “(...) Uma vez posto em liberdade, o agora pronunciado descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas e não comparece a Cartório desde julho de 2012 (fls. 359), tornando-se revel. Foi excluído das fileiras de sua Corporação, por deserção (fls. 409) e, segundo seu próprio genitor, hoje encontra-se vivendo no exterior (...), saindo do território nacional sem nenhuma comunicação ao Juízo. Demonstrou, assim, descaso por sua sorte processual e profundo desrespeito pelo Poder Judiciário, sendo evidente que, com esse comportamento, não pretende submeter-se à aplicação da lei penal. Por esse fundamento e com alicerce nos arts. 312 e 413, § 3º, do Código de Processo Penal, decreto a sua prisão preventiva. Expeça-se o competente mandado”.
    Em 14.7.2020, o juízo de origem reavaliou os pressupostos para a constrição cautelar da liberdade do paciente ao indeferir o pedido de revogação da prisão formulado pela defesa:
    “(...) Assente-se, de início, que as ponderações defensivas interligadas ao risco que o acusado oferece, ou não, à ordem pública e à instrução criminal não merecem maiores considerações, já que sua prisão se deu, exclusivamente, para garantia da futura aplicação da lei penal. (…)
    Vê-se, pois, que o acusado não demonstrou, até aqui, qualquer interesse pela presente ação ou, como bem destacou o saudoso juiz prolatora da decisão de pronúncia, (…) demonstrou, sim, ‘descaso por sua sorte processual e profundo desrespeito pelo Poder Judiciário’.
    Nem se argumente com a ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, como busca fazer crer a defesa, visto que durante os três anos que separaram o encarceramento da instrução e a prolação do decreto prisional, o réu não fez qualquer movimento com vistas a justificar sua ausência, ou mesmo requereu autorização para residir no exterior, atitude que bem poderia ter tomado por intermédio da Defensoria Pública, que o assistia, e que, certamente, evitaria a adoção da medida extrema.
    É de se concluir, pois, que a situação fática que se instalou ainda na instrução criminal, permaneceu inalterada até o momento da decretação da prisão, por ocasião da pronúncia, e remanesce íntegra até os dias de hoje, já que, somente agora, às vésperas do julgamento, o acusado constituiu advogado, alegando que deseja comparecer ao plenário.
    O mesmo interesse, contudo, não demonstrou o réu no decorrer de toda a ação penal, evidenciando, bem ao contrário, sua intenção de não se submeter a eventual pena que lhe venha a ser imposta.
    Diante de todo o exposto, não há como supor que o réu pretenda cumprir qualquer outra medida cautelar que lhe possa ser imposta, até porque descumpriu aquelas inicialmente adotadas, sendo de causar perplexidade o pedido subsidiário de prisão domiciliar, já que o réu comprovadamente reside no exterior e, por óbvio, não seria possível fiscalizar a medida, que se mostraria inócua, além de periclitar a credibilidade do juízo”.
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 0049320-19.2020.8.19.0000:
    “(...) o óbice criado pelo próprio Paciente no curso da instrução criminal não pode ser utilizado em seu benefício como pretexto para ausência de contemporaneidade do decreto cautelar. (…)
    Acrescente-se que a comprovação de supostas condições subjetivas favoráveis não serve de óbice à prisão provisória não constituem, por si só, obstáculos para a conservação da prisão cautelar, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (…)
    Conclui-se, de todo o exposto, que a prisão preventiva imposta ao Paciente é legítima, compatível com a presunção de inocência e não configura imposição antecipada de pena, porque advém de decisão suficientemente motivada, que revela ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ante a presença de elementos concretos indicativos de que as providências menos gravosas seriam insuficientes para garantia da instrução criminal”.
    10. Considerados os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de teratologia ou manifesta ilegalidade na espécie.
    Não se há como acolher a alegação de ausência de contemporaneidade apresentada na inicial da presente impetração, pois, no momento em que decretada a prisão preventiva do paciente pela primeira vez em 3.11.2011, os fatos que embasaram essa decisão eram contemporâneos.
    Revogada a prisão cautelar do paciente e impostas medidas cautelares diversas, o paciente as descumpriu, demonstrando a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, pelo que decretada a prisão preventiva novamente com a prolação da sentença de pronúncia em 6.11.2015, fundamento tido como subsistente para o juízo de origem manter a constrição da liberdade em 14.7.2020.
    Não se há cogitar, pois, de perquirir se os fatos imputados ao paciente seriam contemporâneos, se teria sido considerada a gravidade abstrata do delito de tentativa de homicídio qualificado imputado ou se haveria perigo de reiteração delitiva, pois o título prisional de 3.11.2011 foi substituído com a prolação da sentença de pronúncia, na qual se adotou novo fundamento para a prisão, considerada a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, mantida com a decisão proferida em 14.7.2020 e aquelas proferidas em segunda instância e no Superior Tribunal de Justiça.
    Pelos documentos que instruem estes autos, a constrição da liberdade do paciente, ato aqui questionado, está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. As teses defensivas não foram apreciadas pelo Tribunal estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o não comparecimento a sessões de julgamento e a mudança de endereço sem comunicação ao juízo são elementos aptos a, conforme as circunstâncias do caso concreto, configurar a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal por meio da prisão preventiva. Precedentes. 3. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.100 – AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.6.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea. Sobressai, no caso, a necessidade de resguardar a ordem pública, pois, além da gravidade concreta dos crimes de ocultação de cadáver e homicídio qualificado, os autos indicam prognóstico de recidiva criminosa. Precedentes. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723 – AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 6.3.2020).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação deduzida na inicial da presente impetração de que a acusação da prática de tentativa de homicídio qualificado seria precária seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 
    13. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    14. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    Aplicável ao caso a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se, com as ressalvas inerentes ao segredo de justiça destes autos.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora